Tribunal: TJSP
Processo: 1500839-21.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Uso de falso documento. Pedido objetivando a manutenção de apenas uma reprimenda substitutiva. Inviabilidade. Montante final da pena privativa que, nos moldes do art. 44, § 2o, do Código Penal, não admite substituição por apenas uma restritiva, visto ultrapassar 1 ano. Pleito subsidiário almejando o afastamento da prestação pecuniária, inserindo-se, em seu lugar, outra espécie de

Ementa:
Apelação. Uso de falso documento. Pedido objetivando a manutenção de apenas uma reprimenda substitutiva. Inviabilidade. Montante final da pena privativa que, nos moldes do art. 44, § 2o, do Código Penal, não admite substituição por apenas uma restritiva, visto ultrapassar 1 ano. Pleito subsidiário almejando o afastamento da prestação pecuniária, inserindo-se, em seu lugar, outra espécie de substitutiva. Impossibilidade. Prestação pecuniária beneficamente fixada em patamar mínimo que possui inegável caráter retributivo, sem margem de escolhas pelo condenado. Eventual descumprimento da prestação pecuniária que comporta, inclusive, reconversão em pena privativa de liberdade. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500839-21.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante ANTONIO
MARCOS PERDOMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500839-21.2019.8.26.0022 -Voto no
2
Apelação no 1500839-21.2019.8.26.0022
Comarca: Amparo
Apelante: ANTONIO MARCOS PERDOMO
Advogado: Janaina de Oliveira
VOTO No. 24.169
Apelação. Uso de falso documento. Pedido objetivando a
manutenção de apenas uma reprimenda substitutiva.
Inviabilidade. Montante final da pena privativa que, nos
moldes do art. 44, § 2o, do Código Penal, não admite
substituição por apenas uma restritiva, visto ultrapassar 1
ano. Pleito subsidiário almejando o afastamento da
prestação pecuniária, inserindo-se, em seu lugar, outra
espécie
de
substitutiva.
Impossibilidade.
Prestação
pecuniária beneficamente fixada em patamar mínimo que
possui inegável caráter retributivo, sem margem de escolhas
pelo condenado. Eventual descumprimento da prestação
pecuniária que comporta, inclusive, reconversão em pena
privativa de liberdade. Improvido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por ANTONIO MARCOS PERDOMO contra sentença
de primeiro grau (fls. 157/162), prolatada em 13 de janeiro p. p.,
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Armando Pereira da Silva Júnior, da
1a Vara Criminal da Comarca de Amparo, que o condenou às
penas de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
10 dias-multa, no piso legal, substituída por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, em igual
prazo, e prestação pecuniária, no importe de 1 salário mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500839-21.2019.8.26.0022 -Voto no
3
ambas em favor de entidade assistencial, declarando-o como
incurso no art. 304 do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, a manutenção unicamente da pena
substitutiva de prestação de serviços à comunidade e,
subsidiariamente, a alteração da prestação pecuniária por outra
espécie de restritiva de direitos.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público bateu-se pelo acerto do decisum, entendendo descabida
a escolha da modalidade de pena pelo condenado.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando
pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo não comporta provimento, merecendo subsistir a r.
decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 26
de junho de 2019, na sede do estabelecimento denominado
Química Amparo, situado na Avenida Waldir Beira, no. 1.000, o
apelante exibiu uma falsa carteira nacional de habilitação,
almejando acessar o interior da referida empresa para efetuar o
descarregamento de uma carga, porém, após consulta ao
sistema do DENATRAN, foi identificada a falsidade da cédula,
razão pela qual policiais militares compareceram ao local e
efetuaram sua prisão em flagrante.
Malgrado o presente recurso volte-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500839-21.2019.8.26.0022 -Voto no
4
exclusivamente ao afastamento de uma das penas substitutivas
ou sua alteração da prestação pecuniária por outra espécie de
restritiva, imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no
decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme documentos carreados e demais provas orais

incluindo
a
confissão
,
todas
produzidas
em
perfeita
consonância, culminando na prolação do édito condenatório em
desfavor do apelante.
De plano, revela-se intangível o pleito de
manutenção de apenas uma reprimenda substitutiva, tendo em
vista o disciplinado pelo art. 44, § 2o do Código Penal, o qual
determina:
Na condenação igual ou inferior a 1 (um)
ano, a substituição pode ser feita por
multa ou por uma pena restritiva de
direitos; se superior a 1 (um) ano, a pena
privativa de liberdade pode ser substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa
ou por duas restritivas de direitos. (grifo
nosso)
Dessa
feita,
sobrevindo
condenação
superior ao lapso de 1 ano, presentes os requisitos autorizadores,
deve proceder-se a substituição por duas penas restritivas de
direito ou, sendo possível, apenas uma restritiva, desde que
cumulada com multa.
Destarte, in casu, considerando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500839-21.2019.8.26.0022 -Voto no
5
patamar final da pena privativa de liberdade foi fixado em 2 anos,
agiu com acerto o juiz a quo ao estabelecer, cumulativamente, a
prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária,
porquanto suficientes à reprovação do delito, nos exatos moldes
fundamentados na sentença condenatória, não se podendo
afastar a uma delas, como assim pretende o apelante.
Na mesma trilha, quanto à fixação das
penas alternativas, entendemos caber ao magistrado eleger,
dentre as opções disponíveis, aquela(s) que melhor se
adeque(m) às circunstâncias fáticas do condenado, dentro de sua
livre
convicção,
sempre
observando
o
princípio
da
individualização da pena.
Embora não se olvide tratar-se de direito
subjetivo do condenado que preenche os requisitos do art. 44 do
Código Penal, a modalidade de pena restritiva é decisão
unilateral do juiz, guardado respaldo em devida fundamentação,
não sujeita à escolha pelo sentenciado.
Como tal, imperioso destacar dentre as
funções da pena, seja substitutiva ou não, o caráter retributivo,
reforçando tratar de punição cogente e não mero acordo de
vontade por parte do condenado.
Especificamente em relação à fixação da
prestação pecuniária
ao contrário da multa substitutiva
,
depreende-se que deva guardar relação de proporcionalidade
com o delito causado e os prejuízos dele decorrentes, em
detrimento da situação financeira do condenado.
Com efeito, in concreto, não parece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500839-21.2019.8.26.0022 -Voto no
6
desarrazoada a fixação procedida pelo juiz a quo, estabelecendo
o pagamento de prestação pecuniária em patamar mínimo

equivalente a 1 salário mínimo
, porquanto, em verdade,
vislumbra-se até mesmo um montante irrisório em face do
patente risco ocasionado pelo apelante à fé pública, ao se utilizar
da contrafação que, inclusive, acarreta diversos prejuízos até
mesmo de ordem administrativa, podendo ensejar a aplicação de
multas contra terceiros, além de indevida suspensão do direito de
dirigir, razão pela qual ilide qualquer possibilidade de redução
aquém do piso legal, já benevolentemente fixado.
Por derradeiro, producente reforçar a
competência do juízo das execuções criminais quanto à
fiscalização de eventual descumprimento das penas substitutivas
impostas, sendo-lhe possível, neste caso, até mesmo reconverter
em privativa de liberdade, consoante disciplina o § 5o do art. 44
do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r.
sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator